Tribunal: TCU
Processo: 005.022/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra o Acórdão 1032/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Joao Batista Ferreira dos Anjos, em razão do pagamento irregular da rubrica Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias (GDAR), que foi extinta pela Lei 8.460/1992 e que já deveria ter sido absorvida por reestruturações posteriores da carreira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao interessado.